Tribunal: TJSP
Processo: 2041465-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido que almejava a autorização para vender o bem por valor equivalente a 50% ao valor da avaliação – Situações do caso concreto que permitem excepcionar a regra estabelecida pelo artigo 13 do Provimento CSM 1625/2009 – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.